Tribunal: TJSP
Processo: 1059431-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.